Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718618-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AGUINALDO DIAS DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão, indeferiu pedido de liminar, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Nas ações de busca e apreensão de veículos, é dever do credor comprovar a constituição do devedor em mora, nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, por meio de notificação extrajudicial efetivamente recebida no endereço informado no contrato (Acórdão n.865586, 20060110684017APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 22; Acórdão n.861760, 20141010095924APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, publicado no DJE: 24/04/2015. Pág.: 215; Acórdão n.861077, 20140910211470APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 22/04/2015. Pág.: 265), ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ou seja, o documento deve estar assinado por aquele(a) que o recebeu. Conforme se verifica na página 2 do documento ID 83362355, a Notificação Cartorária foi enviada ao devedor por e-mail, o que não atende a exigência legal, conforme precedente do e. TJDFT (id. 156988433). Irresignado, a recorrente alega que distribuiu o processo instruindo-o com os documentos necessários para a concessão da medida liminarmente e, entre eles, a notificação extrajudicial enviada por meio de correspondência eletrônica, no endereço de e-mail informado pelo financiado agravado no instrumento de contrato. Assevera que o requerido anuiu expressamente com a comunicação eletrônica. Defende que não há qualquer óbice no ordenamento pátrio para o envio de notificação para constituição em mora eletronicamente pelo endereço eletrônico informado pelo agravado; ao contrário, há previsão no ordenamento jurídico considerando como válido o fornecimento de endereço eletrônico para qualquer comunicação. Cita precedentes de tribunais pátrios. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à origem a fim de que seja deferido prazo para emenda da inicial, para que seja juntado o instrumento de protesto para comprovação da mora. Pede seja recebido o recurso no efeito suspensivo, a fim de impedir a extinção do feito até a decisão do presente recurso. No mérito, seja declarada a validade da notificação eletrônica enviada para o agravado no endereço eletrônico informado no contrato para constituição em mora. Subsidiariamente, requer seja deferido o prazo de noventa dias para que a agravante promova a realização de protesto perante o cartório extrajudicial. Preparo regular (id. 46731944). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de avaliar decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo, porquanto a notificação da mora não pode ser realizada com o envio de e-mail para o devedor, ainda que haja anuência no momento da contratação. Em relação ao pedido de dilação do prazo para que o agravante possa realizar o protesto do título, entendo haver supressão de instância, tendo em vista que o pleito também foi formulado no juízo de 1a instância (id. 158756785) e ainda não houve decisão a respeito da pretensão. Acerca da possibilidade de notificação da mora do devedor por meio de encaminhamento de carta eletrônica para o endereço eletrônico, referida pretensão não possui respaldo nos julgados deste Tribunal de Justiça, de modo que ausente a probabilidade do direito do recorrente. Confira-se julgados neste sentido, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. SOBRESTAMENTO. PRODUÇÃO DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, CPC. CABÍVEL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial o que comprova a notificação do devedor de sua mora. Súmula 72 do STJ. 2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora, o que deve ser feito através de comprovação de entrega de carta registrada no endereço constante no contrato. Precedentes. 4. Incabível que os autos sejam sobrestados até que a parte produza documento que deveria ter sido juntado com a inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1691914, 07063976020228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial direcionada ao recorrido por comunicação eletrônica (e-mail) com o objetivo de constituir em mora o devedor fiduciário. 2. Nos moldes do enunciado da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que notificação por correio eletrônico não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649852, 07306496620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para responder ao presente agravo de instrumento, uma vez que não houve citação na 1a instância. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator